Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CONTATO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO EM RAIO DE 1.000 METROS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. FRAGILIDADE DO SUPORTE FÁTICO. DESPROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que deferiu medidas protetivas de urgência em face do paciente em favor das ofendidas, com base nos artigos 19 e 22 da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível para aferir eventual ilegalidade ou abuso de poder em medida protetiva que restrinja a liberdade de locomoção, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e da jurisprudência do STJ.
4. O indeferimento da liminar não impede a reapreciação exauriente da matéria no julgamento de mérito, quando o exame aprofundado dos autos revela cenário jurídico distinto daquele analisado em cognição sumária.
5. Como a manifestação ministerial, nos autos do IP, reconhece a fragilidade dos elementos informativos, com imputações genéricas, ausência de individualização das condutas e inexistência de delimitação temporal e espacial dos fatos, determinando o retorno dos autos à autoridade policial para complementação das investigações, a ordem deve ser concedida em parte.
6. A imposição de raio de afastamento de 1.000 metros, diante da precariedade do suporte fático e da ausência de justa causa minimamente delineada, revela-se desproporcional e excessiva, convertendo-se, na prática, em restrição territorial de elevada intensidade.
7. A medida produz efeitos concretos gravosos ao impedir o acesso do paciente ao próprio imóvel em construção e a locais de convívio familiar, afetando diretamente o direito fundamental de locomoção.
8. A cautelaridade das medidas protetivas exige adequação, necessidade e proporcionalidade, não podendo se converter em sanção antecipada.
9. A manutenção da vedação de contato direto com as ofendidas, por qualquer meio, mostra-se suficiente e menos gravosa para resguardar eventual risco, em consonância com o art. 282 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem parcialmente concedida.